Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RESOLUÇÃO 182/05 DO CONTRAN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO PARALISADO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão. Afirma que a decisão se apresenta notadamente contraditória. Sustenta que não ocorreu a prescrição punitiva da referida penalidade nos termos do artigo 22 da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN. Alega que a afirmação da ocorrência de prescrição punitiva, em razão da data de expedição da notificação de penalidade, contradiz o artigo usado como fundamentação e entendimentos desse Egrégio Tribunal sobre a notificação considerada como interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva. Contrarrazões apresentadas (ID 63335942).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Com efeito, não há qualquer vício supracitado no acórdão. Cumpre observar, que o Art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, dispõe que “A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.” Outrossim, o Art. 23 da mesma resolução aduz que: “A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.”
4. Deste modo, uma vez que o embargante foi autuado em 01/08/2014 por violação ao art. 165 do CTB, recebendo como penalidade a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em 29/11/2016, foi notificado sobre a abertura do processo administrativo, tendo a notificação sobre a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorrido em 02/08/2019 e a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir efetuada em 17/11/2023. Resta claro e evidente que as ações de execução foram ajuizadas dentro do quinquidio legal, o que não configura a prescrição. Portanto, não há o que se discutir em relação a presença de contradição no acordão, tendo em vista que este se encontra em conformidade com a legislação aplicada ao caso concreto.
5. Desta maneira, o mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.